Tribunal: TJDFT
Processo: 0744277-51.2024.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO. NOTA PROMISSÓRIA PRESCRITA. RELAÇÃO DE CONSUMO. OMISSÃO FORMAL. SUPRIMENTO SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO. PROVIMENTO PARCIAL.
I - A ausência de manifestação expressa sobre a aplicação do Código de Defesa do Consumidor configura omissão formal, a ser suprida, sem, contudo, modificar o resultado do julgamento.
II - Embargos de declaração parcialmente providos para sanar omissão.